Tribunal: TJES
Processo: 5001154-14.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-14.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
APELADO: RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO DECARLI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ESTORNO DE COMPRA. CHARGEBACK. ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
com o objetivo de integrar o acórdão que negou provimento ao apelo, sob a alegação de omissão quanto à análise do estorno da compra (chargeback).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à alegação de estorno e, caso constatada, analisar se as provas apresentadas demonstram a efetiva restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embargos de declaração prestam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões nos provimentos jurisdicionais.

4)
Omissão verificada no acórdão embargado, pois ausente manifestação expressa sobre o alegado estorno da compra efetuada com cartão de crédito.

5)
Telas sistêmicas (print screens) editadas e unilaterais mostram-se insuficientes para demonstrar a efetivação do estorno, mormente quando a consumidora nega o recebimento dos valores.

6)
Incumbe à empresa requerida o ônus da prova da restituição, por configurar fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

7)
Expressão charged_back settled presente nas imagens não permite concluir com segurança se houve o efetivo reembolso ou apenas o processamento do pedido.

8)
Integração do julgado para sanar o vício apontado, mantendo-se, contudo, a conclusão do acórdão original, ante a fragilidade probatória da alegação de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de omissão em embargos de declaração impõe a integração do julgado, sem necessariamente atribuir-lhe efeitos infringentes se a prova do fato alegado permanecer insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 373 do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Assinale-se, no ponto, que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca do alegado estorno da compra efetuada com cartão de crédito (
“chargeback”
).

Dessarte, a decisão embargada deve ser integrada para nela constar:

“No caso,
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
adunou no bojo da defesa (Id. 11522795) e da apelação (Id. 11522815) meros recortes parciais de tela sistêmica (
‘print screen’
), editados para dar ênfase à mensagem
‘charged_back settled’
.

As informações prestadas pelas pela parte foram controvertidas pela consumidora em sede de réplica (Id. 11522800), que negou a existência do estorno,
in verbis
:

‘Assim, a demandante DESCONHECE qualquer estorno realizado em sua conta vinculada ao Mercado Pago e afirma JAMAIS ter recebido qualquer comunicação nesse sentido’.

Com cediço, incumbe à empresa requerida o ônus da prova da restituição dos valores, por se tratar de fato modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do inciso II do art. 373 do CPC.

Com efeito, as meras imagens colacionadas pela parte não são suficientes para demonstrar, com a devida certeza, a efetivação do estorno dos valores indevidamente cobrados, sobretudo quando controvertidas pelo consumidor.

Além da fragilidade da alegação, não ser possível aferir se a mensagem ‘charge back’ se refere ao processamento do pedido de estorno (em análise) ou ao efetivo reembolso do consumidor.

Dessarte, o pedido não merece acolhida”.

Portanto, o recurso reúne condições de provimento, apenas para enfrentar o ponto omisso, sem atribuição de efeitos infringentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para sanar a omissão apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.